Tribunal: STF
Processo: HC 242589
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. PACIENTE ADVOGADO INVESTIGADO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DESCAMINHO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO ESTATAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A autorização de busca e apreensão amparou-se em investigação instaurada na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários em São Paulo, a partir de representações fiscais para fins penais, da lavra da Receita Federal do Brasil, noticiando suposta prática de crimes de descaminho, associação criminosa, fraude processual, evasão de divisas e falsidade ideológica, na importação de combustíveis, após o órgão fazendário proceder à autuação fiscal e à constituição de créditos tributários superiores a 2 bilhões de reais, envolvendo a empresa Petrozil JC Distribuidora de Combustíveis Ltda. e diversas pessoas jurídicas e físicas, em suposta situação de simulação e interposição, na condição de “laranjas”.



    II – Não procede a alegação de ausência de fundamentos concretos na decisão que decretou a busca e apreensão. Além disso, é inviável, na via do habeas corpus, perquirir-se sobre a veracidade das informações levadas à autoridade judiciária para tal fim, bem como acerca da atuação profissional do paciente, na condição de advogado, nos fatos investigados.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de admitir o cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia, desde que o advogado figure na condição de investigado, como ocorre no caso sob exame.



    IV – Não há notícia nos autos de que, durante o cumprimento da cautelar ora impugnada, tenha ocorrido desrespeito a alguma das prerrogativas previstas na Lei n. 8.609/1994, que são de observância obrigatória, e foram expressamente declinadas na decisão de primeira instância.



    V – Agravo regimental improvido.